Tribunal: TJSP
Processo: 2229639-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução por título extrajudicial – Executados com procuradores constituídos – Substabelecimento de mandato – Omissão dos procuradores – Alegação de não intimação de um dos executados dos atos processuais - Pleito de direito alheio em nome próprio – Nulidade – Não reconhecimento:

- Não pode ser reconhecida a alegação de nulidade por um dos executados em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução por título extrajudicial – Executados com procuradores constituídos – Substabelecimento de mandato – Omissão dos procuradores – Alegação de não intimação de um dos executados dos atos processuais - Pleito de direito alheio em nome próprio – Nulidade – Não reconhecimento:

- Não pode ser reconhecida a alegação de nulidade por um dos executados em benefício do outro litisconsorte também devedor, quando ambos possuem procuradores constituídos, mesmo tendo ocorrido omissão por parte destes quando da prática do substabelecimento havido, conforme art. 18, "caput" e art. 117, ambos do CPC. E não havendo prejuízo nos atos processuais praticados, não há nulidade.
RECURSO IMPROVIDO.